Tribunal: TJES
Processo: 5007226-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007226-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGINA ILDA DEL PUPO

AGRAVADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO – NULIDADE SANADA COM A CARGA DOS AUTOS – MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO
.

A intimação da decisão foi realizada em nome de advogada diversa da indicada nos autos, configurando nulidade, posteriormente sanada pela carga dos autos pela advogada constituída.

Tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal, após a ciência inequívoca da decisão, é tempestivo, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade.

No mérito, constatada a ausência de prova inequívoca de quitação integral do débito, é indevida a extinção do feito executivo, devendo o processo prosseguir para apuração de eventual saldo devedor remanescente.

Recurso conhecido e provido, com anulação da decisão agravada e determinação do prosseguimento da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I –
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
INTEMPESTIVIDADE

O
agravado, preliminarmente, requereu o não conhecimento do recurso
alegando a
intempestividade.

Compulsando os autos de origem, o
bserva-se que a decisão que julgou os embargos de declaração de fls.
966/967
foi
disponibilizada no Diário da Justiça
no dia 1
6
de maio de 2022 (ID
n.
3084763).

No entanto, a referida decisão
foi publicada em nome da advogada Dra. Manuela Sarmento
A
reas, OAB/ES 21.365, que
havia sido
habilitada nos autos através d
e
substabelecimento com reserva,
conforme se vê:

A advogada constituída nos autos pelas agravantes desde o início do processo,
Dra. Jorgina Ilda Del Pupo OAB/ES 5.009,
mesmo
com pedido expresso de intimações em
seu nome
(fls. 932 e 938)
, não fora intimada da decisão.

É cediço que segundo a orientação do c. STJ,
"
havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)"

( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019 e AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

A
pesar da ausência de intimação da causídica correta,
a advogada
promoveu
a
carga dos autos

em 19/07/2022
(fl. 970)
,
e,
por ter
tido acesso à decisão,
restou
sanado o vício anteriormente verificado
.

P
ortanto, a fluência do prazo para a interposição do presente agravo de instrumento se deu a partir do dia 20/07/2022 (quarta-feira),
sendo o
termo a
d quem
, o dia 09/08/2022.

Tendo em vista que o presente
recurso
foi interposto no próprio dia 09/08/2022, é portanto, tempestivo.

Dito isso,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

II - MÉRITO

C
onforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por NINA GUIMARÃES THURLER, LAYLA GUIMARÃES THURLER e JORGINA ILDA DEL PUPO,

contra a r. decisão
de fls.
966/967,
proferida
pelo d. Juízo da 4ª vara Cível de Vila Velha/ES,
no cumprimento de sentença nº 0017323-17.2000.8.08.0035,
promovida em desfavor de
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA,
que indeferiu o pedido de penhora online do saldo remanescente da execução,
declarou satisfeita a obrigação e determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões recursai
s (ID n. 3084745), a agravante alega, em síntese,
que:
(i)

o
cumprimento de sentença processado na origem foi iniciado a partir do pagamento voluntário parcial promovido pela Itaú Seguros S/A
às
f
ls
. 731/733;

(ii)
os autos foram remetidos a Contadoria do Juízo para apuração do valor
remanescente
devido considerando o valor depositado as ff. 733;
(iii)

nos cálculos elaborados às fls. 751/752 e fls. 784/785 não houve inclusão da multa de 10 % do art. 475-J do CPC/73, atual art. 523, § 1º do CPC,
corrigido
em junho/2016,
pela Contadoria do Juízo,
conforme
os cálculos de fls.
895/896;
(iv)

prosseguiu-se
à
execução
d
o
saldo remanescente de R$ 108.205,84 (cento e oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
consoante
a planilha do débito apresentada em 04/07/2018
à
s f
ls
. 911;
(v)
a pretensão de satisfação do crédito decorrente da inclusão da multa do art. 475 J do CPC/73, atual art. 523, § 1º do CPC é direito legítimo das agravantes em razão da inércia da parte agravada no cumprimento da obrigação de pagamento da condenação.

S
ob essas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução.

A agravada apresentou contrarrazões no ID n. 4284120, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal está adstrita ao reconhecimento da quitação dos valores devidos no cumprimento de sentença.

O douto magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de continuidade do cumprimento de sentença pelos meios expropriatórios requeridos, entendeu que houve a quitação do débito, como se vê a seguir:

[...] Analisando detidamente os autos, observo que a requerida está com a razão no alegado na petição de fls. 940/944, eis que a Contadoria realizou cálculos às fls. 784/785 e tal valor foi integralmente levantado às fls. 872, tendo o despacho de fls. 883 determinado o arquivamento do feito pelo seu cumprimento integral. Desta feita, indefiro os pedidos da exequente de fls. 947. Intimem-se. Diligencie-se. Vila Velha, Quarta-feira, 2 de outubro de 2019. [...]

Compulsando os autos físicos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em 22/11/2011, eis que a Itaú Seguros S/A procedeu ao pagamento voluntário parcial da condenação, esgotando a obrigação securitária, como se vê às fls. 731/733.

Por meio da petição de fls. 736/737, as agravantes iniciaram o cumprimento de sentença quantos aos valores não quitados voluntariamente pela agravada Transilva Transportes e Logística Ltda.

A Contadoria do Juízo apurou o valor remanescente devido nos cálculos elaborados às fls. 751/752 e atualizado pelo mesmo órgão às fls. 784/785.

Após o levantamento dos valores depositados em Juízo à fl. 803, a exequente requereu a continuidade da execução e alegou erro nos cálculos da Contadoria, por deixar de apurar o valor da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC/73.

O douto magistrado de primeiro grau, por meio do despacho de fls. 892, determinou o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para averiguação da suposta ausência de inclusão da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC/73, como se vê:

DESPACHO
Considerando a informação prestada pela exequente no sentido de que a Contadoria ao elaborar a memória de cálculo acostada à fl. 784/785, não aplicou, quanto ao valor da indenização por danos morais, a muita de 10% prevista no art. 475-1 do CPC, entendo por bem encaminhar os presentes autos à Contadoria para a averiguação da referida omissão e, em sendo constata, a sua correção.
Por oportuno, expeça alvará para levantamento da quantia depositada à fl. 820. [...]

A Contadoria do Juízo procedeu à devida correção e atualizou os cálculos, conforme se vê às fls. 895/896 e o d. Juízo realizou novo BacenJud às fls. 912/914, procedendo à penhora parcial dos valores executados.

Ausente manifestação da executada, o alvará para levantamento dos valores penhorados às fls. 912/914 foi expedido às fls. 928/930 em 14/08/2018.

Apenas em 22/01/2019, 5 (cinco) meses após a expedição do referido alvará, a executada requereu a extinção do feito, alegando que houve a satisfação da obrigação, por meio da petição de fls. 940/944.

O douto magistrado de origem, antes mesmo de proceder à oitiva da Contadoria do Juízo, proferiu a
r. decisão agravada
de fl. 946
,
declarando que houve o levantamento integral dos valores penhorados e determin
ando
o arquivamento do feito.

Pois bem. Observa-se que o
cumprimento de sentença
estava em trâmite
na
origem
desde 2011, com a efetivação de diversas
medidas expropriatórias necessárias
à
satisfação do saldo remanescente do cumprimento de sentença.

Conforme narrado acima, a multa prevista do art. 475 J do CPC/73, atual art. 523, § 1º, do CPC, foi incluída aos cálculos da Contadoria do Juízo após a determinação judicial de fl. 892, ante ao reconhecimento da ausência de pagamento voluntário da obrigação.

Verifica-se, ainda, que após a realização de diversas penhoras parciais e levantamento dos valores, sem manifestação da executada, a executada requereu a extinção do feito, não demonstrando, contudo, que a obrigação dos autos já estava satisfeita.

Assim, entendo que houve o inadvertido reconhecimento de satisfação da obrigação, quando as medidas expropriatórias ainda estavam em curso no Juízo de origem.

Nesse ponto, saliento que não há prova
inequívoca
da
quitação

integral d
o débito dos autos
,
sendo necessário, primeiramente,
o
exercício do
contraditório e
d
a ampla d
efesa, em consonância com o devido processo legal,
conforme prevê o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria encontra-se coadunada com o entendimento aqui explicitado:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA INFORMAR ACERCA DE EVENTUAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO RELATIVA APENAS À ÚLTIMA PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS.
EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em apreço, a exequente fora intimada tão somente acerca da última penhora efetuada, e não para se manifestar acerca de eventual quitação do débito. 2.
A quitação da dívida não pode ser presumida pela ausência de manifestação da credora, não sendo possível, portanto, a extinção do feito pelo pagamento
(art. 924, II, do CPC). Entendimento jurisprudencial assentado nesta Corte. 3. Apelação CONHECIDA E PROVIDA, diante do ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. Sentença cassada. (TJ-DF 0737453-23.2017.8.07.0001 1859669, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOSITO APENAS PARCIAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RR - AC: 0813901-97.2016.8.23.0010, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Data de Julgamento: 25/04/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INCLUSÃO DO ATUAL EXECUTADO NO POLO PASSIVO EM 02.07.2018 SEM OPOSIÇÃO OU RECURSO. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC, EM VIRTUDE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA. DESCABIMENTO.
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO QUE EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO.
CRÉDITO FAZENDÁRIO PROTEGIDO PELO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
NULIDADE DA DECISÃO, PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0001782-60.2013.8.16.0068 Chopinzinho, Relator: Silvio Vericundo Fernandes Dias, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2019)

Dito isso, observado o
error in judicando,
pela ausência de comprovação inequívoca do pagamento da obrigação,

deve ser reformada a decisão de origem, determinando-se o regular prosseguimento da execução para apuração de eventual
saldo devedor
remanescente.

S
e necessário,
deverá
a Contadoria do Juízo
se manifestar nos autos, novamente,
para
que
proced
a
a atualização dos cálculos, abatendo-se os valores levantados desde o início do cumprimento de sentença em 2011.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de fl. 946 e determinar o
prosseguimento da execução para apuração de eventual
saldo devedor
remanescente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão de fl. 946 e determinar o
prosseguimento da execução para apuração de eventual
saldo devedor
remanescente..